Tribunal: TJMT
Processo: 1029147-33.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029147-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISTIANE GUIMARAES PALOPOLI TOMO 03203630150 - CNPJ: 21.319.417/0001-91 (APELADO), VICTOR RIBEIRO VIANA - CPF: 698.447.801-44 (ADVOGADO), RAIANE MOURA DE AGUIAR - CPF: 049.580.421-56 (ADVOGADO), ROSINEIA APARECIDA SALES DAS ALMAS - CPF: 047.342.811-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

1029147-33.2021.8.11.0003

APELANTE:

ROSINEIA APARECIDA SALES DAS ALMAS

APELADO:

CRISTIANE GUIMARAES PALOPOLI TOMO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (AÇÃO MONITÓRIA) – PENHORA VIA SISBAJUD –SATISFAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ORIUNDOS DE SEGURO DE VIDA E DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SEGURO RECEBIDO E OS VALORES BLOQUEADOS – CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA PROTEÇÃO DO ART. 833, VI E X, DO CPC – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A proteção legal conferida pelo art. 833, VI, do CPC (impenhorabilidade do seguro de vida) pressupõe a comprovação inequívoca de que os valores bloqueados são efetivamente oriundos dessa fonte, não bastando a mera apresentação do recibo de pagamento do seguro sem a demonstração do nexo causal entre o recebimento e os valores constritos.

2. Utilizada a conta poupança como conta corrente, com frequentes e vultosas movimentações financeiras, resta descaracterizada sua finalidade de reserva, afastando-se a proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSINEIA APARECIDA SALES DAS ALMAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na
Execução de Título Judicial (Monitória) nº 1029147-33.2021.8.11.0003,
movida por
CRISTIANE GUIMARÃES PALOPOLI TOMO
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não comprovada a impenhorabilidade da importância constrita (R$14.419,08), o débito executado foi totalmente adimplido.

Em suas razões recursais, a executada alega, por meio da Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso, que os valores bloqueados são oriundos de seguro de vida recebido por ela e seus filhos, conforme documento comprobatório juntado aos autos (ID 289367453); b) que os valores estavam depositados em caderneta de poupança, sendo protegidos pela impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme previsão do art. 833, X, do CPC; c) que a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e prejudica o sustento da apelante e de sua família.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 289367454), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso por deserção, argumentando que a existência de valores significativos nas contas da apelante demonstraria sua capacidade financeira para arcar com as custas recursais, o que ensejaria a revogação da gratuidade judiciária anteriormente concedida. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, a apelada CRISTIANE GUIMARÃES PALOPOLI TOMO ajuizou
ação monitória
em face da apelante ROSINEIA APARECIDA SALES DAS ALMAS alegando ser credora da requerida por meio do acordo para pagamento de dívida contraída por seu cônjuge falecido (Rosenildo Pereira), através dos contratos de locação de equipamentos para construção. Não tendo a ré realizado o pagamento e tampouco apresentado embargos, o feito foi convertido em execução de título judicial (ID 289367384).

Deferido o pedido de penhora online, foram bloqueados via Sisbajud valores nas contas bancárias da executada, ora apelante, sendo R$ 14.419,08 (quatorze mil, quatrocentos e dezenove reais e oito centavos) em conta poupança e R$ 855,87 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) em conta corrente (ID 289367439).

A apelante apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores bloqueados seriam provenientes de seguro de vida e estavam depositados em caderneta de poupança, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, incisos VI e X, do CPC (ID 289367440).

A apelada manifestou-se pelo prosseguimento do feito, com a consequente integral manutenção da penhora da importância constrita (ID 289367448), alegando que a conta poupança era utilizada como conta corrente e que não havia comprovação suficiente de que os valores penhorados seriam exclusivamente provenientes de seguro de vida.

O magistrado singular
indeferiu
o pedido de desbloqueio formulado pela executada, sob o fundamento de que a conta poupança objeto da constrição era utilizada como conta corrente, desvirtuando sua natureza, e que a apelante não comprovou a vinculação direta entre os valores bloqueados e o recebimento do seguro de vida. Na sequência, reconheceu a satisfação do débito e
extinguiu
a execução (ID 289367451).

Pois bem.

Preliminar De Deserção

Inicialmente, quanto à preliminar de deserção suscitada pela apelada em suas contrarrazões, embora a apelada alegue que os valores bloqueados nas contas da apelante demonstraram sua capacidade financeira para arcar com as custas recursais, o benefício da justiça gratuita foi regularmente concedido no ID 289367412 e não houve impugnação específica ao benefício no momento processual adequado.

Ademais, a mera existência momentânea de recursos em conta bancária, que foram objeto da própria penhora discutida no recurso, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência já reconhecida pelo juízo, especialmente considerando que a apelante está sendo patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, instituição que avalia previamente a condição de necessidade de seus assistidos.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

A questão central do recurso diz respeito à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias da apelante, com fundamento nos incisos VI e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VI - o seguro de vida;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

No caso dos autos, a apelante sustenta que os valores constritos são impenhoráveis por duas razões: (i) por serem oriundos de seguro de vida e (ii) por estarem depositados em caderneta de poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos.

Quanto à primeira alegação, verifica-se que a sentença analisou corretamente a questão ao apontar que, embora a apelante tenha juntado documento comprobatório do recebimento de valores a título de seguro de vida (ID 289367453), não demonstrou o nexo causal direto entre tais valores e aqueles efetivamente bloqueados pelo sistema judicial.

De fato, o documento denominado "
Prestação de Contas e Recibo"
apenas atesta que a apelante recebeu a importância de R$ 38.927,83 (trinta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos) a título de seguro de vida, mas não comprova que os valores bloqueados são exatamente os mesmos ou que mantinham a natureza original no momento da constrição.

O ônus de comprovar a impenhorabilidade era da apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, aplicável ao caso por se tratar de fato impeditivo do direito da exequente. Não bastava demonstrar o recebimento do seguro, mas sim que os valores bloqueados conservavam essa natureza no momento da constrição judicial, o que não ocorreu.

A configuração da impenhorabilidade prevista no art. 833, VI, do CPC pressupõe uma correlação direta e inequívoca entre o seguro recebido e os valores bloqueados, não sendo suficiente a mera alegação genérica. A ausência dessa comprovação impede o reconhecimento da impenhorabilidade sob esse fundamento.

Quanto à alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, X, do CPC (quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos), o juízo
a quo
concluiu, com acerto, que a conta poupança da apelante era utilizada como conta corrente, o que afasta a proteção legal.

Da análise dos extratos bancários juntados aos autos (ID 289367447), verifica-se intensa movimentação financeira com recebimentos, transferências, saques, PIX e pagamentos diversos, além de valores expressivos, características típicas de conta corrente e incompatíveis com a natureza de reserva financeira que justifica a proteção legal conferida às cadernetas de poupança.

Conforme bem registrado na sentença recorrida, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a utilização da conta poupança como conta corrente descaracteriza sua finalidade e afasta a proteção legal. A título exemplificativo, colaciono os seguintes julgados:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA USADA COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. Utilizando a conta poupança como conta corrente, perde a natureza protetiva que a lei buscou conferir ao devedor por pequena poupança, a legitimar a penhora dos valores. 2. Penhora de valores muito superiores aos ganhos mensais da parte que afirma utilizar todos o salário para viver mês a mês. Lei que não protege o devedor recalcitrante que pode pagar, mas não quer pagar, penalizando o credor. 3. Recurso de agravo de instrumento desprovido"
(TJ-SP - AI: 01002885320228269000 SP 0100288-53.2022.8.26.9000, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 09/05/2022, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 09/05/2022).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA VIA BACENJUD - CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÕES SUCESSIVAS - COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA. Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos. A conta poupança utilizada pelo executado como conta corrente não se beneficia da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Comprovado pela parte a natureza da conta e demonstrada movimentação semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados"
(TJ-MG - AI: 10145120026524001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019).

Dessa forma, não merece reparos a sentença que indeferiu o pedido de desbloqueio e reconheceu a satisfação do débito exequendo mediante a penhora dos valores disponíveis nas contas bancárias da executada.

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois a execução seguiu os trâmites legais, com oportunidade à parte executada para pagamento voluntário, e a constrição recaiu sobre valores que não gozavam da proteção legal da impenhorabilidade, conforme acima demonstrado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025